Tribunal: TJDFT
Processo: 0745348-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745348-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a publicação do Acórdão no RE 1224374, Tema 1079, no qual foi fixada a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).". Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal